Tribunal: TJDFT
Processo: 0710180-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710180-70.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ELLIZ MARIA ANTONIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc. As partes informam que celebraram acordo, para colocar fim a demanda, requerendo a sua homologação e a extinção do processo. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil preconiza que os magistrados deverão estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. No caso, houve acordo entre as partes, devidamente representadas por seus advogados com poderes especiais para transigir, antes do julgamento do recurso de apelação. Nesse contexto, dispõe o art. 87, VIII, do RITJDFT que “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Assim sendo, homologo a transação, celebrada entre BANCO RCI BRASIL S.A., sucessor do apelante, e ELLIZ MARIA ANTONIO DOS SANTOS. À Secretaria, para as providências legais. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator